Tribunal: STF
Processo: ARE 1560710
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

    III. Razões de decidir

    3. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.

    4. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos rejeitados.

_________

Atos normativos citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: ARE 1555364 AgR-ED, Min. Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 16/10/2025.